Tribunal: STF
Processo: ARE 1453031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DELES. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I - ‘Não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados’. (REsp 1610505/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016). II - Expondo o julgador satisfatoriamente as razões pelas quais adotou determinada conclusão, não há que se falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. III - Na hipótese de uma das partes possuir melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação da inversão do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 9 - ID: 3359658b) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 3º I e IV; 5º, II, XIII, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVI; 93, IX; e 133, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a nulidade da intimação referente à decisão saneadora do processo, posto que teria sido publicada em nome de apenas um dos advogados da parte (eDOC 21 – ID: 7a4ee7d2, p. 45).



    No mérito, o recorrente se insurge contra a não fixação do período sobre o qual recairia a produção probatória, sob a alegação de que a dilação deveria incidir sobre o período compreendido entre a data do casamento das partes e a separação de fato (eDOC 21 – ID: 7a4ee7d2, p. 48).



    Aduz-se, também, ser indevida a inversão do ônus da prova, posto que impôs ônus excessivo contra a parte.



    Por fim, alega-se a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de já ter transcorrido o prazo de quatro anos entre a separação de fato e a propositura da ação (eDOC 21 – ID: 7a4ee7d2, p. 57).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há nulidade na intimação realizada em nome de apenas um dos advogados da parte e que a inversão do ônus da prova se justifica em razão de, consideradas as peculiaridades da causa, constatar-se a maior facilidade de obtenção da prova pelo recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Quanto à nulidade da publicação do ato recorrido, tendo em vista que não foi feita em nome dos causídicos Paulo Henrique Silva Oliveira e Adair Rodrigues Chaveiro, como anteriormente pleiteado, tenho que razão não assiste ao agravante. 



    Na espécie, conforme apontado pelo recorrente, na publicação levada a efeito constou somente o nome do advogado Paulo Henrique Silva Oliveira. 



    Desde modo não evidenciada a aludida eiva, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há nulidade na intimação feita em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento expresso para que constasse da publicação o nome de dois advogados.



    (...)



    Também não merece prosperar o argumento de que o decisum atacado é nulo por ausência de fundamentação, valendo frisar que da simples leitura da decisão é possível extrair a sua motivação. 



    Ademais, oportuno destacar que a jurisprudência pátria é uníssona ao orientar que a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da Constituição Federal, haja vista que fundamentação concisa não se confunde com fundamentação deficiente.



    (...)



    No caso em comento, entendo que o nobre magistrado analisou com cuidado os elementos necessários constantes dos autos, concluindo pela necessidade de se inverter o ônus da prova, pois é certo que o agravante tem acesso facilitado aos documentos solicitados, quais sejam, que “demonstrem suas rendas mensais e bens de sua propriedade (holerites, extratos bancários, propriedade de veículo, declaração de imposto de renda, etc) e das empresas retromencionadas.” Ou seja, o magistrado viu a presença dos requisitos legais para tal deferimento. 



    Com efeito, o § 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, consignou uma regra ampla de inversão judicial do ônus da prova, também chamada de distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz (...)



    Desse modo, em que pesem as alegações do recorrente, em virtude das peculiaridades do caso, atento às dificuldades da parte autora/agravada quanto a incumbência probatória, correta foi a aplicação da exceção contida no § 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, haja vista a maior facilidade do réu/agravante em produzir a prova e se livrar do encargo” (eDOC 9 – ID: 3359658b)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remeter às regras processuais relacionadas à carga dinâmica da prova, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a conveniência da inversão, bem como o período sobre o qual reputa-se necessária a produção da prova, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor.Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inversão do ônus da prova. Descumprimento do onus probandi. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 725.615 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.12.2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a aplicação de inversão do ônus da prova demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 842.381 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.04.2015)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ALEGADA ILEGALIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.424.882 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.06.2023)  



    Quanto à tese da prescrição da pretensão autoral, verifico que a matéria não foi objeto do agravo de instrumento. Dessa forma, o desenvolvimento de tal tese apenas em sede de recurso extraordinário configura inovação recursal, inviável segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente de minha relatoria:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Nulidade. 4. Regime de cumprimento de pena. 5. Inexistência de prequestionamento. Controvérsias não suscitadas nas razões de apelação. Inovação Recursal. 6. Do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de fundamentação do TJ/SP. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.203.367 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.08.2019)   



    Ainda que assim não fosse, no tocante ao reconhecimento da prescrição do direito de ação, entendo que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sendo necessário o detido reexame do acervo fático-probatório, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito processual civil. 3. Discussão acerca da prescrição de ação reparatória. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de demonstração da divergência entre órgãos julgadores desta Corte. 7. Não cabimento dos embargos de divergência. 8. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1.320.622 AgR-segundo-ED-EDv-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. FUNDEF. Diferenças relativas aos anos de 2002 e 2006. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (RE 1.322.767 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Intime-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente